Tribunal: TJES
Processo: 0016428-16.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016428-16.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ BOMFIM LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
ÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA FINS DE DESLINDE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Todos os argumentos necessários para deslinde do apelo foram abordados, notadamente no que se refere a ausência de nulidade e comprovação da autoria dos delitos.

Do voto condutor pode-se extrair argumentos claros e coerentes para fins de reafirmação do afastamento da nulidade, e reafirmação da comprovação da autoria dos delitos, e o fato do decisum ser contrário aos anseios do recorrente não conduz a conclusão de que o mesmo se projeta de forma contraditória.

Cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, repita-se, embora contra os anseios do embargante.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRE LUIZ BOMFIM LACERDA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o desprovimento da apelação criminal por ele interposta, mantendo as condenações perfectibilizadas pela prática dos delitos previstos no art. artigo 33, parágrafo 1°, inciso II, e art. 34, todos da Lei n° 11.343/06.

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão se projetou de forma contraditória, seja quanto ao deslinde efetivado para fins de afastamento da nulidade decorrente de mencionada violação ilegal de domicílio, seja com relação ao deslinde que reafirmou a comprovação da autoria dos delitos.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de alteração do julgado, mas analisando detidamente os autos entendo que a pretensão não deve ser acolhida.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – DROGA E CULTIVO DE DROGA - POSSE DE EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTE – DESTINAÇÃO PARA O TRÁFICO ILEGAL – NULIDADE DECORRENTE DE PROVA ILÍCITA REJEITADA – AUTORIA COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a tese que aponta
suposta
nulidade decorrente de prova ilícita obtida através de entrada ilegal no domicílio
do apelante.

A inviolabilidade não se revela absoluta
, e a entrada dos policiais na residência do apelante se perfectibilizou após abordagem justificada e após a certeza do flagrante de delito
cujo caráter é permanente.

Não se afere ilegalidade em se deflagrar as diligências de investigação por meio de denúncia anônima, mormente quando a prisão do paciente decorreu de flagrante delito, não se configurando qualquer violação a princípios constitucionais.

2.

A autoria dos crimes imputados fora devidamente comprovada, revelando-se inviável o acolhimento dos pleitos de absolvição ou desclassificação.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Do voto condutor pode-se extrair argumentos claros e coerentes para fins de reafirmação do afastamento da nulidade, e reafirmação da comprovação da autoria dos delitos, e o fato do decisum ser contrário aos anseios do recorrente não conduz a conclusão de que o mesmo se projeta de forma contraditória.

Revela-se cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, repita-se, embora contra os anseios do embargante.

Os pontos impugnados foram rejeitados pelos argumentos de antítese contidos no provimento.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO
ALMEJADO
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.